Tribunal: STF
Processo: AI 703879
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame
   da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar
   normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o
   extraordinário, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II -
   Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.